Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704344-25.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: AMC INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária em face da sentença de ID 30048719, da 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por AMC INFORMATICA LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedentes os pedidos para declarar: i) a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes; ii) a inexigibilidade do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN referente ao contrato administrativo n.o 2015/182, e iii) o direito da autora à repetição do indébito concernente aos valores pagos a título de ISS oriundos do contrato em questão, desde os recolhimentos, observada a prescrição quinquenal, a serem acrescidos de juros de mora e de correção monetária pela taxa SELIC, a contar da data das retenções indevidas, além do pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Após o transcurso do prazo para a apresentação de recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Instância, em sede de remessa necessária (ID 30048722). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o Distrito Federal restou condenado a ressarcir à parte autora o montante retido indevidamente pelo BRB a título de ISS oriundo do contrato administrativo n.o 2015/182. De acordo com o art. 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, não está sujeita à remessa necessária a sentença proferida contra o Distrito Federal nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Confira-se: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. [...] § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; No caso, consoante se extrai da emenda à inicial (ID 30048251), o proveito econômico perseguido pela parte autora equivale a R$ 137.317,12, correspondentes aos valores retidos pelo BRB a título de ISSQN, os quais foram repassados ao Distrito Federal. Insta ressaltar que o réu, em sede de contestação (ID 30048256), reconheceu a procedência do pedido, sem ressalvas quanto ao montante pleiteado. Assim, embora a sentença tenha sido desfavorável ao ente distrital, a condenação/proveito econômico obtido pela autora é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Ademais, a maior parte do proveito econômico obtido pelo autor se deveu ao reconhecimento do seu direito pelo Distrito Federal, tornando a questão incontroversa e insuscetível de reanálise em sede de reexame necessário. Nesse contexto, deixo de conhecer do reexame necessário, com fulcro no art. 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator